Tribunal: STF
Processo: HC 216561
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 699.737/SP), assim ementado (eDOC 5):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO PELA LEITURA. REQUISITOS EXIGIDOS. NÃO CUMPRIMENTO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROCEDIMENTO INVIÁVEL. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2. A alteração do entendimento das instâncias ordinárias – soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos – de que o paciente não cumpriu os requisitos exigidos para a remição pela leitura demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido. 



    Busca- se, em suma, a concessão da ordem a fim de seja “reconhecida a remição de 56 dias em razão da comprovação da leitura de 14 obras literárias, levando-se em consideração o princípio da individualização da pena e o fato do paciente estar se afastando da forma comum do comportamento carcerário”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, como regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal). (HC 122.268, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015). 



    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Conforme consta do acórdão combatido, o Juízo da Execução Criminal indeferiu o pedido de remição nos seguintes termos (eDOC 5, p. 4):



    Reexaminando os autos, observo que não há que se falar em se falar em obscuridade, porquanto não houve análise do mérito em razão da conversão em diligência. Sem prejuízo, observo que a remição por leitura, reconhecida pela Súmula n° 341 do Superior Tribunal de Justiça e a Portaria Conjunta n° 276/2012 do DEPEN, requer a participação do executado em oficina de leitura com parecer favorável da Comissão especialmente designada pela unidade prisional para sua análise e arguição, o que não se verifica nos documentos de fls. 405/445. Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios opostos pela Defesa em favor do reeducando TIAGO RAFAEL SOUZA (Penitenciária "Dr. Danilo Pinheiro" - Sorocaba I Anexo Penitenciário, CPF: 332.345.378-60, MTR: 1165197, RG: 41.597.875, RJI: 192910033-03), mantendo-se integralmente a decisão como lançada a fls. retro.



    O Tribunal local enfrentou a questão apontando o seguinte (eDOC 5, p. 4):



    No presente caso, o agravante apresentou resenhas e pareceres subscritos por Victor Silva Rodrigues, doutorando em Educação pela Unifesp (fls. 14/54). Contudo, não restou comprovado que o sobredito parecerista compõe Comissão de Validação nos termos da Recomendação n. 391/2021. Ademais, não houve qualquer controle formal sobre as datas e o prazo de leitura das obras, inviabilizando o monitoramento dos limites objetivos da concessão da remição pela leitura que, conforme exposto, limita-se ao desconto de 04 dias da pena por mês e 48 dias da pena ao ano. Vale registrar que consta dos autos que o agravante já foi incluído em Oficina de Leitura na unidade prisional (fls. 454 processo digital n. 0019116-05.2019.8.26.0041), de modo que poderá participar das atividades que ensejam remição de pena pela leitura nos moldes da Recomendação n. 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça. Desta forma, a despeito da possibilidade de remição da pena pela leitura, o agravante não cumpriu os requisitos necessários para tanto.



    Como bem assentou a Corte Superior, eventual discordância da conclusão das instâncias ordinárias, especificamente quanto à comprovação do cumprimento dos requisitos para a remição de pena, implicaria o revolvimento de fatos e provas.



     



    Todavia é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137.695, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 04.05.2012; RHC 121.092, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12.05.2014; HC 118.602, Segunda Turma, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 11.03.2014; HC 111.398, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 03.05.2012.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente